Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REPOUSO NOTURNO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.888.756/SP, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno contra vítima Instituição Financeira, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Comprovado nos autos que o réu possui maus antecedentes e as circunstâncias dos crimes foram valorados negativamente, adequada a exasperação da pena-base. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
3. Comprovada na folha de antecedentes que o réu é reincidente, correto o reconhecimento da agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, salientando que na hipótese dos autos restou adequada a compensação da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea.
4. Não há que se falar em fixação do regime aberto, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o réu além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes e teve em seu desfavor avaliadas as circunstâncias do crime.
5. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há justificativa, por ora, para revogar a referida prisão cautelar e deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo do artigo 155, § 4o, inciso I, e artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva - artigo 71 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.